Tribunal: STF
Processo: RE 412891
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97 COM
REDAÇÃO DA MP 2.180/01. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Os agravantes
buscam rediscutir matéria já pacificada pela Corte no julgamento do
RE 420.816, DJ 06.10.04, quando o Plenário declarou a
constitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/97, com a redação da
MP 2.180/01, e, com interpretação conforme a Constituição,
reduziu-lhe "a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa,
contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil, art. 730),
excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como
 de pequeno valor, objeto do § 3º do artigo 100 da Constituição."
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.